Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0708706-82.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: VICTOR THIAGO DE SOUSA DESPACHO Intime-se o recorrente GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO para juntar aos autos os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo recursal que contenham o código de barras de forma a possibilitar a conferência dos dados de ambas as guias (ID 37430138 e 37430139), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 42, §1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito